Tribunal: STF
Processo: AI 764698
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. LEI N. 
   12.706/95. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
	Controvérsia decidida com fundamento 
   na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. 
   
	Agravo regimental a que se nega provimento.